Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-73.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004903-73.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO DE SOUSA SANTOS, JOAO FONSECA DE MELO, JOAO FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, JOAO GREGORIO NUNES, JOAO ISIDIO DOS ANJOS, JOAO JOSE DE DEUS, JOAO LUIZ DE MIRANDA E SILVA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO, JOAO MEDEIROS FILHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Diante da renúncia ao mandato e do cumprimento do disposto no art. 112 do CPC (IDs 26120585/26120588), exclua-se o nome da Dra. Raquel Botelho Santoro (OAB/DF 28.868) como representante processual do cessionário PROPAGA PROPAGANDA AO AR LIVRE LTDA (cedente: credor JOÃO JOSÉ DE DEUS) - decisão ID 8228237 - Pág. 77/78. 2. Após, aguarde-se a resposta do juízo da execução a respeito do ofício ID 25581109, devendo as partes diligenciarem nesse sentido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto